Tribunal: TJBA
Processo: 8056480-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056480-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: GENIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de Acórdão (ID 87651393) que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de contemporaneidade e urgência, diante da inércia da parte agravante em ajuizar a ação. A embargante alega omissão quanto à análise do
periculum in mora
relacionado a reformas não autorizadas e suposta adoção de premissa fática equivocada quanto ao prazo de seis meses entre a ciência do esbulho e o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou erro fático que justifique a integração ou correção do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos têm caráter meramente infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado analisou expressamente o requisito da urgência, afirmando que o ajuizamento da ação seis meses após a ciência do suposto esbulho descaracteriza a contemporaneidade exigida pelo art. 300 do CPC, o que afasta, por consequência, o
periculum in mora
, abrangendo as alegações fáticas de reformas no imóvel.
A ausência de menção individualizada a cada argumento fático não caracteriza omissão relevante, conforme entendimento consolidado a partir do art. 489, § 1º, IV, do CPC, bastando que o fundamento jurídico da decisão aborde adequadamente a questão controvertida.
A alegação de "premissa fática equivocada" confunde fato incontroverso com a interpretação jurídica que dele se extrai, não se enquadrando como erro material ou fático passível de correção por meio de embargos de declaração.
O recurso, ao sustentar omissões e erros inexistentes, busca, de forma inadequada, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise global do requisito da urgência afasta a existência de omissão quando o julgado aborda, de forma fundamentada, a ausência de periculum in mora, ainda que não mencione expressamente cada argumento fático invocado pela parte.

A discordância quanto à valoração jurídica de fatos incontroversos não configura premissa fática equivocada nem erro material apto a justificar embargos de declaração.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 489, § 1º, IV; art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração nº 8056480-07.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
como Embargados
GENIVALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA e MARLEIDE BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.